Tribunal: TJBA
Processo: 8006841-78.2024.8.05.0110
Classe: Apelação
Relator(a): RICARDO REGIS DOURADO
Órgão julgador: RICARDO REGIS DOURADO
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-06-26
Data de publicação: 2026-06-26

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8006841-78.2024.8.05.0110

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

APELANTE: FEDERACAO DAS UNIMEDS DA AMAZONIA - FEDERACAO DAS SOCIEDADES COOPERATIVAS DE TRABALHO MEDICO DO AC, AP, AM, PA, RO E RR - EM RECUPERACAO JUDICIAL e outros

Advogado(s)
:
LEIDSON FLAMARION TORRES MATOS registrado(a) civilmente como LEIDSON FLAMARION TORRES MATOS, JESSICA CAROLINA RODRIGUES DE SOUZA, HERMANO GADELHA DE SA, YAGO RENAN LICARIAO DE SOUZA

APELADO: BIANCA PACHIEL MEDEIROS e outros

Advogado(s)
:
JESSICA CAROLINA RODRIGUES DE SOUZA, LEIDSON FLAMARION TORRES MATOS registrado(a) civilmente como LEIDSON FLAMARION TORRES MATOS, HERMANO GADELHA DE SA, YAGO RENAN LICARIAO DE SOUZA

ACORDÃO

DIREITO DO CONSUMIDOR E SAÚDE SUPLEMENTAR. APELAÇÕES CÍVEIS DA RÉ E DA AUTORA. PLANO DE SAÚDE COLETIVO. RESCISÃO POR INADIMPLEMENTO DA ESTIPULANTE. BENEFICIÁRIA ADIMPLENTE E GESTANTE. FALHA DE INFORMAÇÃO. CONTINUIDADE DA COBERTURA ASSISTENCIAL. DANO MATERIAL E DANO MORAL. RECURSO DA RÉ DESPROVIDO. RECURSO DA AUTORA PROVIDO.

I. Caso em exame

Apelações cíveis interpostas pela ré e pela autora contra sentença que reconheceu a necessidade de manutenção da cobertura assistencial de plano de saúde em favor de beneficiária gestante, até o término do período gestacional/puerperal, e condenou a operadora ao ressarcimento de despesas médicas decorrentes da negativa de cobertura.

A autora, beneficiária de plano de saúde coletivo firmado por intermédio da AEDUC, encontrava-se adimplente e em acompanhamento pré-natal quando foi surpreendida com a negativa de atendimento, em razão da rescisão do contrato coletivo por inadimplemento da estipulante.

II. Questão em discussão

Há três questões em discussão: (i) saber se a rescisão formal do contrato coletivo de plano de saúde é eficaz em relação à beneficiária adimplente que não foi comprovadamente cientificada do cancelamento; (
ii
) saber se a condição de gestante em acompanhamento pré-natal impõe a continuidade da cobertura assistencial, apesar da rescisão do contrato coletivo; e (
iii
) saber se a negativa de cobertura autoriza o ressarcimento das despesas médicas e a condenação por dano moral.

III. Razões de decidir

A rescisão do contrato coletivo, embora formalmente válida em razão do inadimplemento da estipulante, não produz plena eficácia contra a beneficiária adimplente que não recebeu informação adequada, clara e eficaz sobre o cancelamento do plano.

A ausência de comunicação efetiva à consumidora configura falha no dever de informação e defeito na prestação do serviço, nos termos da boa-fé objetiva e do art. 14 do CDC.

A inadimplência da pessoa jurídica estipulante não pode ser automaticamente oposta à consumidora final adimplente, sobretudo quando não demonstrada conduta que lhe possa ser imputada.

A gestação e o acompanhamento pré-natal caracterizam tratamento médico essencial à preservação da saúde da beneficiária e do nascituro. A interrupção da cobertura, nessas circunstâncias, viola a dignidade da pessoa humana, o direito à saúde, a boa-fé objetiva e o princípio da confiança.

Conforme o Tema Repetitivo nº 1.082/STJ, mesmo após o exercício regular do direito de rescisão unilateral de plano coletivo, a operadora deve assegurar a continuidade dos cuidados assistenciais prescritos a usuário internado ou em pleno tratamento médico garantidor de sua sobrevivência ou incolumidade física, até a efetiva alta, desde que mantido o pagamento da contraprestação devida.

O ressarcimento das despesas médicas é devido, pois a autora foi compelida a custear consultas e exames que deveriam ter sido cobertos pelo plano de saúde, havendo nexo causal entre a negativa de cobertura e o desembolso realizado.

A negativa indevida de cobertura à gestante, sem prévia comunicação eficaz, em momento de necessidade de acompanhamento pré-natal, ultrapassa o mero inadimplemento contratual e configura dano moral indenizável.

O valor de R$ 5.000,00 a título de indenização por dano moral observa os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, bem como as funções compensatória e pedagógica da reparação.

IV. Dispositivo e tese

Recursos conhecidos. Recurso da ré desprovido. Recurso da autora provido.

Tese de julgamento
: “
1. A rescisão formal de contrato coletivo de plano de saúde não produz plena eficácia contra beneficiária adimplente que não foi comprovadamente cientificada do cancelamento. 2. A beneficiária gestante em acompanhamento pré-natal faz jus à continuidade da cobertura assistencial, quando a interrupção do plano puder comprometer sua saúde e a do nascituro. 3. A negativa indevida de cobertura em momento de vulnerabilidade agravada configura dano moral indenizável. 4. Reconhecida a indevida interrupção da cobertura, é devido o ressarcimento das despesas médicas suportadas pela beneficiária.”

__________________________________________

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988,
arts
. 1º, III, e 196; CDC, art. 14; CPC, art. 85, § 11; Lei nº 9.656/1998, art. 13, parágrafo único, II.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, Tema Repetitivo nº 1.082, REsp 1.842.751/RS e REsp 1.846.123/SP, Rel. Min.
Luis
Felipe Salomão, Segunda Seção, j. 22.06.2022.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos do Recurso de Apelação nº 8006841-78.2024.8.05.0110, em que figura como Apelante
FEDERACAO DAS UNIMEDS DA AMAZONIA - FEDERACAO DAS SOCIEDADES COOPERATIVAS DE TRABALHO
MEDICO
DO AC, AP, AM, PA, RO E RR - EM RECUPERACAO JUDICIAL
e outros e Apelado
BIANCA PACHIEL MEDEIROS e outros
.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Quarta Câmara Cível do Estado da Bahia, por maioria,
em
CONHECER DOS RECURSOS, NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO DA RÉ E DAR PROVIMENTO AO RECURSO DA AUTORA
, para condenar a ré ao pagamento de indenização por danos morais no valor de
R$ 5.000,00
(cinco mil reais), acrescido de juros e correção monetária, mantendo-se, no mais, a sentença recorrida, inclusive quanto à obrigação de manutenção da cobertura assistencial até o término do período gestacional/puerperal e ao ressarcimento das despesas médicas, nos termos do voto vencedor.

Sala de Sessões, data registrada em sistema.

PRESIDENTE

DES. RICARDO REGIS DOURADO

RELATOR DESIGNADO

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA